Tribunal: STF
Processo: Rcl 66831
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NOS TEMAS 258 E 1.054 RG. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ APRECIADO NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, com pedido liminar, contra ato decisório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0014306-26.2016.4.03.6100, que, ao declarar a competência das varas de execução fiscais para processar e julgar execuções de anuidades da OAB, teria afrontado o quanto decidido no julgamento dos Temas 258 e 1.054 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata se tratar, na origem, de execução de título extrajudicial proposta em face de advogada objetivando a cobrança em juízo de anuidades inadimplidas.



    Afirma que o Juízo da 21ª Vara Cível Federal declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a execução e remeteu o feito a uma das varas fiscais de São Paulo. 



    Reporta ter interposto agravo de instrumento, o qual foi desprovido pela 3ª Turma do TRF da 3ª Região, sob o entendimento de que “as anuidades da OAB/SP possuem natureza tributária e, como tal, as execuções de valores inadimplidos devem ocorrer na Vara Fiscal, à luz da Lei nº. 6.830/1980”.



    Alega que a Corte Regional atribuiu interpretação extensiva ao entendimento firmado no julgamento do Tema 732 por esta Corte Suprema, o qual se limita a “declarar inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades e não atribuí, em momento algum, a natureza tributária da anuidade da OAB ou a equipara a entidade da administração pública direta ou indireta, mas apenas resguarda o direito constitucional de livre exercício profissional”.



    Argumenta que, no julgamento do Tema 258 RG, esta Corte examinou “a competência para processar e julgar execuções ajuizadas pela OAB contra advogados inadimplementos quanto ao pagamento de anuidades”, e fixou a tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer seccional, figure na relação processual”.



    Aponta, ainda, que, ao apreciar o Tema 1054 RG, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento de que a OAB não se equipara aos membros da administração pública direta ou indireta e assentou o entendimento de que “o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa”.



    Relata ter interposto recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos, e, na sequência, os respectivos agravos com vistas ao destrancamento dos recursos (art. 1.042 do CPC/2015), referentes aos AREsp 2.429.070 e ao ARE 1.479.635 - a que neguei seguimento, na qualidade de Relator do feito. 



    Requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos decisão reclamada, “com o consequente retorno dos autos da execução à Vara Federal Comum Cível”. Por fim, pede a cassação da decisão reclamada a fim de que seja desconstituída a decisão que declarou a competência do juízo fiscal.



    O presente feito foi a mim distribuído por prevenção, em razão de minha atuação como relator do ARE 1479635.



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    Consoante emerge dos autos, contra o acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, apontado como ato reclamado, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido, em razão da aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF.



    A referida decisão foi desafiada por meio de agravo, autuado nesta Corte sob o n. ARE 1479635, ao qual neguei seguimento em 22.3.2024 (DJe 25.3.2024), em razão da ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados como violados.



    Nessas circunstâncias, a reclamante pretende, por via transversa, alterar o julgamento proferido no ARE 1.479.635, de modo a viabilizar o exame de mérito do recurso extraordinário interposto nos autos de origem. 



    Consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não se destina a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, uma vez que não se qualifica como sucedâneo recursal. Inadmissível, dessa forma, a sua utilização com o intuito de impugnar decisão que já foi submetida à análise desta Suprema Corte por meio de agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 32.896-rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator